Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718905-65.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE DIVINO RODRIGUES DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de JOSÉ DIVINO RODRIGUES DE PAIVA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação do executado. Em suas razões (ID 73711142), sustenta que: 1) não houve intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que inviabiliza a extinção do processo por abandono; 2) a extinção deveria ter se dado, se fosse o caso, com base no art. 485, III, do CPC, e não no inciso IV; 3) a jurisprudência do TJDFT exige a prévia intimação pessoal da parte autora para configuração do abandono; 4) a extinção do processo sem esgotamento das diligências viola os princípios da boa-fé, celeridade e primazia do julgamento de mérito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução e a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No mérito, pede a confirmação da tutela. Preparo recolhido (ID 73711141). Sem contrarrazões. É o breve relato. Decido. O art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito está prevista como exceção à regra. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do CPC prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial com o objetivo de satisfazer crédito garantido por contrato de alienação fiduciária. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entender que o requerente não promoveu a citação do réu, mesmo após diversas diligências infrutíferas (ID 73711133). Em sede recursal, o apelante sustenta que não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito e que a extinção foi prematura. Sumariamente, não há probabilidade do direito. O recorrente não conseguiu promover a citação do recorrido, mesmo após várias tentativas e diligências feitas pelo juízo. A extinção por impossibilidade objetiva de prosseguimento do feito sem a citação do réu configura ausência de pressuposto processual de validade, e não abandono da causa, hipótese que dispensa a formalidade da intimação pessoal prévia. A exigência de intimação se restringe aos casos de paralisação do processo por mais de um ano (inciso II) ou abandono da causa por mais de trinta dias (inciso III). Também não há risco de dano grave. O processo tramita desde julho de 2022 e não houve citação válida. O objeto da garantia fiduciária não foi localizado nem demonstrado risco concreto de perda, deterioração ou fraude. A demora na tramitação decorre da própria inércia do exequente. O risco alegado é abstrato e não justifica a medida excepcional. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator